Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-14.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001166-14.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO MEDRADO DE ARAUJO - CPF: 796.639.901-04 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001166-14.2019.8.11.0004

Apelação no 0001166-14.2019.8.11.0004

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: CLAUDIO ROBERTO MEDRADO DE ARAUJO

1a Vara Cível da Barra do Garças

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA PREFERÊNCIAL DE BANCO - MERO DISSABOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A permanência em fila de atendimento bancário não passa de mero aborrecimento, máxime se não demonstrado pela parte autora, verdadeiro abalo moral capaz de afetar o seu equilíbrio, sua integridade emocional, ou mesmo sua personalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001166-14.2019.8.11.0004

Apelação no 0001166-14.2019.8.11.0004

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: CLAUDIO ROBERTO MEDRADO DE ARAUJO

1a Vara Cível da Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Indenização por Danos Morais, proposta por
CLAUDIO ROBERTO MEDRADO DE ARAUJO
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 94432545): Afirma que não houve falha na prestação do serviço, porquanto o serviço buscado pela parte autora poderia ser executado em qualquer agência e as informações poderiam ter sido prestadas pelo funcionário no autoatendimento se a autora tivesse exposto o seu problema, sem a necessidade de aguardar o atendimento dentro da agência. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero aborrecimento, e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação de indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID. 94432557).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001166-14.2019.8.11.0004

Apelação no 0001166-14.2019.8.11.0004

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: CLAUDIO ROBERTO MEDRADO DE ARAUJO

1a Vara Cível da Barra do Garças

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Indenização por Danos Morais, proposta por
CLAUDIO ROBERTO MEDRADO DE ARAUJO
em desfavor de
BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia em saber se restou caracterizado o dano

moral apto a ensejar o pagamento de reparação civil em favor do autor, em razão do tempo de espera na fila do estabelecimento bancário.

O autor alega ter permanecido na fila do atendimento do banco requerido, no aguardo de atendimento, por duas horas, o que teria lhe causado transtornos.

Pois bem
.
Incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de dano.

O fato de o autor ter permanecido na fila do banco apelado, em busca de atendimento, além do prazo estabelecido em lei municipal, não configura humilhação e, portanto, dano moral, mas sim mero dissabor, aborrecimento ou desconforto, como já decidido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Vale dizer, as alegações no sentido de ter sofrido transtorno não autorizam o deferimento de indenização por dano moral.

Ademais, a espera na fila do banco somente enseja indenização por danos morais em casos excepcionais, que fogem da normalidade e causam maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa, o que aqui não se verifica.

De notar-se, inclusive, que a permanência na fila de atendimento como todos os demais clientes, constitui fato generalizado que aborrece não a uma só pessoa, mas a todos de um modo geral.

Fato é que a permanência em fila de atendimento bancário, ainda que por 2 horas, não passa de mero aborrecimento, máxime se não demonstrado pelo autor, verdadeiro abalo moral capaz de afetar o seu equilíbrio, sua integridade emocional, ou mesmo sua personalidade.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. “O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.” (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência reiterada do STJ.

2. A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente seus direitos da personalidade.
(TJMT - N.U 1008733-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – 60 MINUTOS - ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A simples demora no atendimento, por si só, não é capaz de ensejar automaticamente indenização por dano moral, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente sua personalidade.
É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 0018110-36.2015.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. “
O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor
.” (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência reiterada do STJ.2.
A espera em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar automaticamente indenização a título de danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente sua personalidade
.3. A atitude da parte deve restar enquadrada naquelas previstas no art. 80, do CPC, a fim de ser reconhecida a litigância de má-fé; de tal modo, não basta a simples improcedência do pedido para imposição da multa prevista no art. 81, do mesmo diploma legal. (TJMT - N.U 0009675-73.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DEMORA DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
."A simples situação de espera em fila, além do tempo determinado em lei municipal, para atendimento em estabelecimento bancário, não configura dano moral indenizável.
‘A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário’ (STJ – 3a Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 07/05/2013, DJe 10/05/2013) ‘(...)
Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais.
(...) (STJ – AgRg no Ag. 1422960/SC – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 4a Turma – julgado em 27/3/2012)" (Ap 29342/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015). (TJMT - N.U 0008859-94.2011.8.11.0015, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

No mesmo sentido, é o entendimento de outros Tribunais:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS
. TEMPO DE ESPERA EM
FILA
DE
BANCO
. AUTOR ESPEROU 53 MINUTOS PARA SER ATENDIDO.
DEMORA
NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL PARA JUSTIFICAR INDENIZAÇÃO.
MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71008683500, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 25-06-2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos morais.
Demora no atendimento bancário no interior de agência. Fato que, por si só e sem maiores evidências de destrato e menoscabo, não supera o limite dos simples aborrecimentos.
Ação improcedente. Recurso provido para esse fim. "A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário" (TJSP; Apelação Cível 1009676-14.2018.8.26.0037; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)

Indenização –
Demora no atendimento bancário – Fato este que, por si só, não enseja dano moral – Ausência de comprovação de destrato à autora, ainda que seja pessoa idosa e deficiente – Dever de indenizar inexistente
– Análise da jurisprudência – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005060-15.2013.8.26.0152; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 26/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelo autor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos formulados nesta ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021